Tribunal: STF
Processo: ARE 1503731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. TEMA 1.075 STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Verifica-se que além da parte recorrida demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à promoção almejada (21/04/2020), tal fato resta comprovado pelo próprio ente Público quando este apenas se cinge a aduzir a impossibilidade de pagamento dos valores em virtude da pandemia ou ante a sua situação financeira delicada.



    2. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO (Tema 1075) e no dia 24/02/2022, a Primeira Seção do STJ definiu a seguinte tese no sentido de que "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".Não pode o Poder Público, servindo-se da justificativa de extrapolação dos limites da LRF, no que tange às despesas com pessoal, e indisponibilidade orçamentária, negar-se ao pagamento de débitos decorrentes de progressão funcional.



    3. Condicionar a progressão/promoção funcional do servidor público, que já preencheu todos os requisitos necessários, a situações alheias aos critérios previstos por lei, poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros da Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.



    4. O Poder Público também não pode se negar a implementar as progressões/promoções, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei, conforme já explicitado acima, sedimentado no Tema repetitivo 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Não há que se falar em interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, uma vez que tão somente se determinou a regularização de pagamentos a servidor público para adequá-lo à norma vigente e segundo a situação funcional evidenciada pelo mesmo, em razão de ato do próprio Ente estatal.



    6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente